Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA EMBARGADO: ROGERIO GALUBAN DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ROGERIO GALUBAN (ID 31127570), na forma do disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021